Tribunal: TJES
Processo: 5020456-38.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020456-38.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABRINA DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a parte autora alega ter sido vítima de abordagem inadequada ou situação vexatória nas dependências do estabelecimento requerido. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que a autora não logrou êxito em comprovar minimamente a ocorrência do evento danoso ou o excesso na conduta dos prepostos da ré. A recorrente (autora) pugna pela reforma da sentença, sustentando a existência de dano moral e a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova para condenar o recorrido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a parte autora apresentou lastro probatório mínimo para sustentar a alegação de ato ilícito praticado pelo supermercado. Verificar se a inversão do ônus da prova, por si só, é capaz de suprir a ausência de elementos fáticos trazidos pela consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é absoluta e não desonera a parte autora de trazer aos autos um lastro probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC. No caso em tela, observa-se que as alegações da recorrente permaneceram no campo das ilações. Não foram produzidas provas testemunhais idôneas, vídeos ou outros elementos que demonstrassem o suposto constrangimento ou a falha na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero relato unilateral do consumidor, desacompanhado de prova mínima do fato ou de indícios verossímeis do dano, impede o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa. A ausência de comprovação de conduta abusiva por parte dos funcionários do recorrido afasta o dever de indenizar, uma vez que o dano moral não se presume em situações onde sequer a dinâmica dos fatos restou esclarecida.

Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida, ante a fragilidade probatória e a inexistência de prova de violação aos direitos da personalidade da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (Art. 98, §3º, CPC).

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

DECISÃO

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)